Tribunal: STF
Processo: ARE 1504769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-04
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO E AMEAÇA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS ACERCA DA INOCÊNCIA DO PACIENTE E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.



    A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas pelo registro de ocorrência (Evento 3, INQ1, fl. 06 dos autos de nº 5000606-15.2020.8.21.0152), atestado médico elaborado, em sede policial, na data do fato (Evento 3, INQ1, fl. 33 dos autos de nº 5000606-15.2020.8.21.0152), relatório de investigações (Evento 3, INQ3, fls. 01- 04 dos autos de nº 5000606-15.2020.8.21.0152) pelo laudo pericial nº 172013/2020 (Evento 4, P_FLAGRANTE5, fls. 23-25 dos autos de nº 5000606- 15.2020.8.21.0152), bem como pela prova oral coligida.



    Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, devendo ser considerada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso.



    No caso em apreço, o relato firme e confiável da vítima está amparado pelo registro de ocorrência (Evento 3, INQ1, fl. 06 dos autos de nº 5000606-15.2020.8.21.0152), efetuado no mesmo dias dos fatos descritos na denúncia, pelo atestado médico elaborado em sede policial, também na data do fato (Evento 3, INQ1, fl. 33 dos autos de nº 5000606-15.2020.8.21.0152), onde constou que a vítima se encontrava com hematomas, escoriações e marcas de socos.



    Segundo o Laudo Pericial nº 172013/2020, foi constatada escoriação medindo 5 mm no quarto dedo da mão esquerda, hemorragia conjuntival no olho direito, presença de espermatozódes na amostra de secreção vaginal coletada, sinais de conjunção carnal recente comprovada, bem como sinais de violência por meio contundente.



    Portanto, o elevado valor probatório conferido ao relato da vítima resulta não só do entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido, mas também é extraído de sua harmonia com o restante da prova oral e documental. Inexistem quaisquer elementos nos autos capazes de sugerir eventual motivação para que a ofendida viesse em juízo imputar gratuitamente práticas criminosas ao réu, mormente considerando que as agressões praticadas restaram demonstradas pelos elementos de prova anteriormente referidos.



    PENA.DOSIMETRIA.



    Não merece qualquer reparo a pena aplicada. A pena-base do delito de estupro foi fixada um 07 anos, 01 ano acima do mínimo legal, em face de vetores do artigo 59 do Código Penal desfavoráveis, restando definitiva em face da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.



    Quanto ao delito de ameaça, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 mês de detenção. Em face da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, a pena provisória foi fixada em 02 meses de detenção, a qual restou definitiva em face da ausência de outras causas de aumento ou diminuição.



    Pelo concurso de crimes, somadas as penas nos termos do artigo 69 do Código Penal, resultou e pena em 07 anos de reclusão e 02 meses de detenção, devendo a pena de reclusão ser primeiramente executada, nos termos do artigo 69, 2ª parte, do Código Penal. Não estando preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade



    APELO IMPROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante alega que “a decisão embargada se limitou a referir que não houve a indicação do respectivo dispositivo constitucional, sem enfrentar os argumentos defensivos, que demonstram ser o princípio do non bis in idem uma norma de direito fundamental material constitucional. A questão é que o princípio do non bis in idem é um direito, que embora não tenha sido positivado na Constituição Federal, dela decorre, e, por isso, ganha status de norma de direito fundamental material”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. Restou claro na decisão embargada que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1486556-AgR, de minha relatoria, Presidente, Tribunal Pleno.



    7. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente